Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-46.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010428-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 19.108.545/0001-44 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO PELO JUIZ SINGULAR DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO VITALÍCIA PACTUADA NO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ART. 300 DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consignei que de acordo com o artigo 300 do CPC, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Frisei que, na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

De acordo com o último Termo Aditivo firmado em 22/04/2019 (ID. 30669768 dos autos de origem), a cláusula primeira, item 1.2, assim dispõe que “O Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a inobservância do referido prazo ensejará o dever de pagamento de multas equivalente a 03 (três) vezes o valor mensal do contrato. (...)”

Dessa forma, de acordo com esta cláusula, percebe-se que, em tese, as partes podem rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido pela Recorrida, conforme se observa do comunicado anexado ao ID. 30669772 (autos principais).

Diante disso, assinalei que, neste momento processual, conclui-se que a Recorrida observou o que foi determinado no instrumento, pois notificou previamente a Recorrente sobre a intenção de rescindir o contrato, o que por ora, afasta a plausibilidade do direito invocado.

Ressaltei, ainda, que, a tese pleiteada pela Agravante, de que a comissão denominada vitalícia deve prevalecer mesmo diante da possibilidade de resilição contratual, demanda dilação probatória, o que será feito após a angularização processual, momento que o julgador singular poderá aferir se é devido, ou não, a continuidade do pagamento dos serviços que a Recorrente afirma já prestados, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela na forma pleiteada.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1010428-46.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Alê Corretora de Seguros S/A
. em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve intacta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformada, a Agravante repete as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração.

Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar para que o pagamento de comissão por vendas do plano de saúde se dê de forma vitalícia, ou seja, mesmo após a rescisão do contrato.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 53101542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Alê Corretora de Seguros S/A
. em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve intacta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação:

(...) De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos. Com efeito, inobstante as razões da Recorrente quanto aos termos do Contrato de Representação Comercial, bem como que as comissões pagas pela Recorrida constituem a sua única fonte de renda, vê-se que o Instrumento pactuado entre os litigantes é bem claro em relação à possibilidade da rescisão contratual, mediante comunicação prévia.

Outrossim, de acordo com o último Termo Aditivo firmado em 22/04/2019 (ID. 30669768 dos autos de origem), a cláusula primeira, item 1.2, assim dispõe:

(....) CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.1 (...)

1.2 O Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a inobservância do referido prazo ensejará o dever de pagamento de multas equivalente a 03 (três) vezes o valor mensal do contrato. (...)”

Dessa forma, de acordo com esta cláusula, percebe-se que, em tese, as partes podem rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido pela Recorrida, conforme se observa do comunicado anexado ao ID. 30669772 (autos principais).

Assim, diante do que revela o feito, neste momento processual, conclui-se que a Recorrida observou o que foi determinado no instrumento, pois notificou previamente a Recorrente sobre a intenção de rescindir o contrato, o que por ora, afasta a plausibilidade do direito invocado.

Necessário frisar que a tese de que a comissão denominada vitalícia deve prevalecer mesmo diante da possibilidade de resilição contratual demanda dilação probatória, o que será feito após a angularização processual, momento que o julgador singular poderá aferir se é devido, ou não, a continuidade do pagamento dos serviços que a Agravante afirma já prestados, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela na forma pleiteada.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. Caso em que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela pretendida. Imprescindível o desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70079750998, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-11-2018).

No que tange à gratuidade da justiça, como já exposto na decisão que apreciou o pedido de efeito ativo, tal pleito não foi submetido ao Julgador singular, situação que inviabiliza a análise nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão hostilizada.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação e dos Declaratórios.

No que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consignei que de acordo com o artigo 300 do CPC, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Frisei que, na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, inobstante as razões da Recorrente quanto aos termos do Contrato de Representação Comercial, bem como que as comissões pagas pela Recorrida constituem a sua única fonte de renda, vê-se que o Instrumento pactuado entre os litigantes é bem claro em relação à possibilidade da rescisão contratual, mediante comunicação prévia.

Outrossim, de acordo com o último Termo Aditivo firmado em 22/04/2019 (ID. 30669768 dos autos de origem), a cláusula primeira, item 1.2, assim dispõe:

(....) CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO

PRAZO DE VIGÊNCIA 1.1 (...) 1.2 O Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a inobservância do referido prazo ensejará o dever de pagamento de multas equivalente a 03 (três) vezes o valor mensal do contrato. (...)”

Dessa forma, de acordo com esta cláusula, percebe-se que, em tese, as partes podem rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido pela Recorrida, conforme se observa do comunicado anexado ao ID. 30669772 (autos principais).

Diante disso, assinalei que, neste momento processual, conclui-se que a Recorrida observou o que foi determinado no instrumento, pois notificou previamente a Recorrente sobre a intenção de rescindir o contrato, o que por ora, afasta a plausibilidade do direito invocado.

Ressaltei, ainda, que, a tese pleiteada pela Agravante, de que a comissão denominada vitalícia deve prevalecer mesmo diante da possibilidade de resilição contratual, demanda dilação probatória, o que será feito após a angularização processual, momento que o julgador singular poderá aferir se é devido, ou não, a continuidade do pagamento dos serviços que a Recorrente afirma já prestados, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela na forma pleiteada.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno por ser manifestamente improcedente, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020